Tribunal: TJDFT
Processo: 0001907-05.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001907-05.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: CELIA MARIA BARBOSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a concordância de M OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS quanto ao depósito relativo aos honorários sucumbenciais (ID: 23963246), julgo extinta a obrigação pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, conforme requerido no ID: 24354874. Outrossim, intime-se o DF para comprovar o pagamento dos requisitórios de ID: 20816933 e 21412415. Brasília, 25 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador